Tribunal: STF
Processo: Rcl 86363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.412.069/PR (TEMA RG Nº 1.255): INADEQUAÇÃO. PARADIGMA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por A.C.A.D. e G.F.A., contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no  Processo nº 0737941-02.2022.8.07.0001, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Os reclamantes narram, em síntese, que ao negar seguimento ao recurso extraordinário, reforçando a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, a autoridade reclamada incidiu em afronta ao que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 da Repercussão Geral). 
 
    3. Defendem que “o resultado do Tema 1.255, que foi julgado pelo STF no RE 1.412.069 PR está sendo usurpado e descumprido, visto que a decisão da Corte pela fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é possível nos casos em que a Fazenda Pública for parte”.

    4. Requerem a procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão impugnada “de modo que seja afastado a possibilidade de aplicação da verba de sucumbência por equidade uma vez que não faz parte relação processual a Fazenda Pública, conforme estabelecido pelo Tema 1255 do STF e decisão na repercussão geral no RE 1.412.069 PR”.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios deixou de observar a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema RG nº 1.255), em que reconhecida a existência de repercussão geral na seguinte controvérsia:

“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

    9. Posteriormente, a controvérsia constitucional a ser analisada no âmbito do referenciado leading case, de minha relatoria, foi categoricamente delimitada no âmbito da Questão de Ordem julgada pelo Plenário desta Corte (j. 12/03/2025; p. 07/04/2025), nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AMPLITUDE DA COGNIÇÃO. CAUSAS EM QUE SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. I
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 
4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 
5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. 
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”

    10. Compulsando os autos, observa-se que a Presidência do TJDFT, em 02/06/2025, negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, aplicando, à espécie, os Temas nº 660 e nº 339 da Repercussão Geral (e-doc. 16). 

    11. Na sequência, o agravo interno interposto em face da referida decisão foi desprovido pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, em decisum assim ementado (e-doc. 14):

“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com base no Tema 339 do STF, relativo à fundamentação das decisões judiciais. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação na fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC; e (ii) estabelecer se a decisão agravada contrariou os entendimentos firmados nos Temas 1255/STF e 1.076/STJ. 
III. Razões de decidir 
3. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339). 
4. O decisum questionado analisou de forma fundamentada a questão da fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando o valor inestimável da causa e a ausência de proveito econômico mensurável. 
5. O acórdão recorrido está suficientemente justificado, não havendo violação ao dever constitucional de motivação, razão pela qual escorreita a negativa de seguimento do recurso constitucional. 
6. A pretensão dos agravantes visa rediscutir o mérito da causa, providência que extrapola os limites do juízo de admissibilidade do apelo extremo, não cabendo a esta Presidência verificar eventual erro de julgamento. 
IV. Dispositivo 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”

    12. O acórdão recorrido na via extraordinária, por seu turno, pelo qual fixados honorários sucumbenciais em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a compreensão dos reclamantes, possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MORTE DO FIADOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS DO FIADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Não tendo o Apelante apontado concretamente nenhum fato que configuraria o cerceamento alegado, não há falar em anulação da sentença por cerceamento de defesa. 
2. Nos termos do art. 836 do CC, “A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança.” 
3. O ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial contra fiador já falecido e depois de ultimada a partilha de seus bens contraria o disposto no art. 836 do CC. 
4. Não é possível a habilitação de sucessores, sucessão ou substituição processual, visto que os aludidos institutos somente são aplicáveis quando há o falecimento da parte no curso do processo, não sendo este o caso dos autos. 
5. No caso, é forçoso reconhecer a inexistência de condenação ou proveito econômico, sendo a prestação jurídica de valor inestimável. Isso porque é impossível definir qualquer expressão econômica da decisão que, em última análise, apenas prorroga a cobrança da dívida frente aos mesmos sucessores e por razão meramente formal. Por conseguinte, assiste razão ao recorrente, quanto à sua pretensão de que honorários sejam fixados por apreciação equitativa, na forma do par. 8º do art. 85 do CPC.”

    13. Nesse contexto, não há como considerar teratológica a decisão reclamada, à luz do paradigma invocado (Tema RG nº 1.255).

    14. Consoante asseverado, a decisão proferida em Questão de Ordem no âmbito do Tema RG nº 1.255, não adentrou o mérito da fixação de honorários, mas teve por objeto específico e exclusivo delimitar o escopo do paradigma - ainda não julgado. O Plenário, na oportunidade, esclareceu que a discussão sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de valor exorbitante está, "atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte".

    15. A decisão reclamada, ademais, foi proferida no âmbito de uma lide travada exclusivamente entre particulares, sem a participação da Fazenda Pública. A alegação dos reclamantes de que o TJDFT "aplicou a inteligência do Tema 1255 do STF em processos de pessoas privada, não figurando a Fazenda Pública no polo passivo ou mesmo ativo, em total desrespeito a autoridade do que fora decidido pelo Guardião da Constituição”, além de absolutamente imprópria é factualmente incorreta. O acórdão reclamado não aplicou o Tema RG nº 1.255 e sequer poderia fazê-lo uma vez que o paradigma ainda não foi julgado. A autoridade reclamada decidiu sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, (dispositivo legal discutido no paradigma), em um contexto fático (lide privada) que o próprio STF excluiu do seu âmbito de análise.

    16. Em suma, as alegações dos reclamantes são inviáveis de serem acolhidas na presente reclamação, notadamente por partirem de uma premissa equivocada: a de que a delimitação de um tema de repercussão geral pelo STF gera uma regra substantiva para os casos que foram expressamente excluídos de seu escopo. Trata-se de um erro técnico, na medida em que a decisão do TJDFT e a decisão paradigma do STF operam em universos fáticos e jurídicos distintos, distinção essa criada pela própria Suprema Corte.

    17. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 
    19. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente